Tribunal: TCU
Processo: 017.037/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Universidade Federal da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de interesse das sras. Anna Margarete Gonçalves da Silva e Vitória Maria dos Santos Lima; 9.2. negar registro ao ato de interesse da sra. Maria do Carmo Melo Colaço; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso do Sul que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Maria do Carmo Melo Colaço no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de efetuar o desconto previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que a sra. Maria do Carmo Melo Colaço (número de benefício 2047756418) acumulava, até a data desta deliberação, pensão do regime geral de previdência social com outros dois benefícios previdenciários, pagos pelos regimes próprios de previdência social dos servidores federal e do estado da Paraíba.